Tribunal: TJBA
Processo: 8000595-35.2020.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000595-35.2020.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: LEANDSON SILVA ANDRADE

Advogado(s)
:
MARCELLE MENEZES MARON

APELADO: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA

Advogado(s)
:
RAFAEL DE ABREU BODAS, MARCIO RAFAEL GAZZINEO registrado(a) civilmente como MARCIO RAFAEL GAZZINEO, ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ALEGADAS OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO INCOMPATÍVEL COM A VIA ELEITA. EMBARGOS REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000595-35.2020.8.05.0004
, em que figuram como embargante SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ LTDA. e como embargado
LEANDSON SILVA ANDRADE
.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por REJEITAR os embargos de declaração, nos termos do voto da relatora.